Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CORRETOR DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - NÃO DEMOSTRADO O VÍNCULO ENTRE O CORRETOR E A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do previsto no art. 34, CDC, "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos".

2. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos, solidariamente, a ressarcir ao autor a quantia de R$338,00 (trezentos e trinta e oito reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). De acordo com a inicial, a parte autora informa que contratou o plano de saúde para sua filha junto à recorrente, através da corretora Cristiane Morle de Paula Matos, pessoa com quem já havia feito negócio antes, efetuando o pagamento a título de adesão, porém, apesar de toda a formalização para a contratação do seguro, o negócio jurídico não se concretizou.

3. Pelas mensagens trocadas entre o autor e a requerida Cristiane (ID 54258502), não restam dúvidas de que o autor entregou R$ 338,00 à suposta corretora, a título de adesão. Porém, não há nos autos nenhum elemento que vincule a suposta corretora à Empresa Esmale Assistência Internacional de Saúde. Tampouco é possível fazer qualquer correspondência entre a recorrente com as informações sobre a rede médica autorizada e os comprovantes de pagamento (ID 54258503 e ID 54258504). É de se notar que o autor não acostou aos autos qualquer proposta de contrato dos serviços prestados pela recorrente.

4. Não se nega a existência de solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento de serviços, pois decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. No entanto, para se reconhecer esse vínculo de solidariedade, deve a parte autora produzir o mínimo de prova a demonstrar a vinculação entre a "suposta" corretora e a seguradora de plano de saúde.

5. A recorrente nega a existência de qualquer vínculo com a corretora para quem o autor entregou o valor cobrado nesta ação, depositando a quantia na conta pessoal da requerida, Cristiane, e não em benefício da operadora de plano de saúde. Afirma que assegura o suporte assistencial dos beneficiários, ficando a cargo da administradora a adesão e o controle financeiro, não possuindo vendedores em seu quadro.

6. Em consulta realizada ao sítio da SUSEP, verifica-se que a senhora Cristiane Morle de Paula Matos não possui cadastro como corretora. De fato, caberia ao autor demonstrar que a suposta corretora tinha algum vínculo com a requerida Esmale Assistência Internacional de Saúde. Na ausência desta comprovação, não há como responsabilizar a recorrente.

7. Mesmo em se tratando de relação de consumo, o reconhecimento da solidariedade entre a seguradora de plano de saúde e a suposta corretora, exige, minimamente, a demonstração de vínculo entre a pessoa que se diz corretora e a instituição, sob pena de se admitir uma solidariedade entre agentes sem nenhum elo obrigacional.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO reformando parcialmente a sentença para tão somente excluir a recorrente da condenação. Mantidos os demais termos da sentença.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.